Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. BOA-FÉ OBJETIVA AFASTADA. ANATOCISMO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO EVENTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração, que sustenta haver anatocismo na condenação, e contradição e obscuridade acerca da natureza da suposta verba recebida indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar se ficou afastada a boa-fé objetiva no recebimento de valores indevidos, sendo devido o ressarcimento ao erário, e se houve anatocismo na condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade.

4. Não há contradição entre a sentença e o acórdão proferido sobre a natureza de verba exoneratória, porquanto a constatação do acórdão foi no sentido de demonstrar exclusivamente que a verba exoneratória recebida a maior decorre, principalmente, da remuneração do mês de julho de 2019 – data em que a servidora foi exonerada, mais precisamente em 03.07.2019.

5. Fica incontroverso que o pagamento a maior se refere à remuneração por mês não trabalhado, como demonstrado na planilha discriminada de exoneração da servidora.

6. A obrigação de ressarcimento decorre da ausência de demonstração da boa-fé da Embargante no recebimento das parcelas excedentes, porquanto nada obstante não ter laborado no respectivo mês, recebeu parte da remuneração, estando evidente que no cálculo de exoneração houve equívoco quanto ao pagamento da remuneração do mês de julho.

7. Permitir que a planilha de cálculo do débito inclua juros e posteriormente haja nova condenação de juros sobre o total do valor na sentença, de fato, caracteriza anatocismo, uma vez que há a incidência de juros sobre juros.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: É pertinente a correção do julgado para adequação da condenação dos juros, de maneira que o termo inicial para a contagem dos juros deve se dar a partir do recebimento indevido dos valores, no caso 03.07.2019, no entanto, tão somente sobre o valor original do débito de R$ 22.802,44 (vinte e dois mil, oitocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos).